Tribunal: TJES
Processo: 5003645-96.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003645-96.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ZILDA DE LAIA FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. A AUTORA REALIZOU A CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO PESSOAL NO VALOR DE R$16.377,01 (DEZESSEIS MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO) A SER PAGO EM 24 PARCELAS R$2.299,94 (DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), CONTUDO, APÓS ALGUNS DIAS DA CONTRATAÇÃO SE DEU CONTA DA ABUSIVIDADE DOS JUROS APLICADOS, RAZÃO PELA QUAL REQUER A READEQUAÇÃO DAS PARCELAS PARA QUE SEJAM DE R$990,80 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), BEM COMO REPARAÇÃO MORAL. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“
a) DECLARAR a abusividade da taxa de juros cobrada pela ré, obrigando a ré a promover o reajuste das parcelas de R$ 2.299,94 para R$ 1.213,55 (mil duzentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), nos termos da fundamentação, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Registra-se que caso tenham sido realizados pagamentos após o mês contabilizados pela sentença (janeiro/2023), os valores pagos em excesso deverão ser abatidos da dívida final da autora, mediante comprovação dos novos pagamentos. Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.”
RECURSO INOMINADO DO BANCO DEMANDADO PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, POR ESTAR NA CONDIÇÃO DE LIQUIDANDO COM A RESPECTIVA DEVOLUÇÃO DO VALOR QUITADO A TÍTULO DE PREPARO. PUGNA AINDA PELA EXTINÇÃO DA AÇÃO POR COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NO MAIS, REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AO RECORRENTE. SITUAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO CARACTERIZA A HIPOSSUFICIÊNCIA.
DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA DE COMPLEXIDADE DA DEMANDA
, POIS AS PROVAS DOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA A ANÁLISE DA QUESTÃO ORA PROPOSTA. NO MÉRITO VERIFICA-SE CONDUTA ABUSIVA PRATICADA PELO RÉU AO SUBMETER A CONSUMIDORA A DESVANTAGEM EXAGERADA.
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN NO PERÍODO DA ASSINATURA DO CONTRATO. TAXA DE JUROS COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO CONSIDERAVELMENTE O PATAMAR MÉDIO DO BACEN. DANOS MORAIS ARBITRADOS DE FORMA RAZOÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)